Tribunal: TJES
Processo: 5000130-97.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000130-97.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: DEOMAR CARLOS TINELLI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido do “
Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda
” (STJ, AgInt-AREsp 1.875.947; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 09/11/2021; DJE 10/12/2021);

2.
O novel entendimento já vem sendo acompanhado por esta c. Primeira Câmara Cível, que em julgamento estendido concluiu da mesma forma (TJES; AC 0013044-06.2009.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desig. Des.ª Janete Vargas Simões; Julg. 31/05/2022; DJES 05/07/2022);

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000130-97.2019.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO: DEOMAR CARLOS TINELLI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE COLATINA
, em face da r. sentença de Id. 5988031, que, nos autos da “
Execução Fiscal
”, ajuizada contra
DEOMAR CARLOS TINELLI
, julgou extinto o feito em razão do cumprimento da obrigação pelo Executado, com fulcro no artigo 924, II, do CPC/15,
deixando de condená-lo ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, por ausência de triangularização processual.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de “
Execução Fiscal
” ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em desfavor de

DEOMAR CARLOS TINELLI
.

Narra a exordial, que o município Apelante é credor do Executado em relação aos créditos fiscais de IPTU/TSU, representados pelas CDA’s nº 0013638, 0013639, 0013640, 0013641, 0013642, 0014244/2018, que correspondem ao valor de R$ 3.621,05 (três mil, seiscentos e vinte e um reais e cinco centavos).

A execução foi ajuizada em janeiro de 2019 (Id. 5988009), porém não foi realizada a citação válida do Apelado, porquanto o AR foi assinado por terceiro (Id. 5988017). Sendo assim, o d. Juízo “a quo” julgou extinto o feito em razão do cumprimento da obrigação pelo Executado, com fulcro no artigo 924, II, do CPC/15, sem condená-lo ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, por ausência de triangularização processual.

Irresignado, em suas razões recursais (Id. 5988234), o Apelante sustentou, em síntese,
que por força do princípio da causalidade, o Apelado deve ser condenado ao pagamento de honorários, embora a execução fiscal tenha sido extinta em razão do pagamento procedido antes da citação.

Pois bem.

Vejo que agiu com acerto o ilustre colega Magistrado, pois houve o adimplemento voluntário da dívida no ano de 2021, antes mesmo da triangularização da demanda.

O atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema também é no sentido do “
Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda
” (STJ, AgInt-AREsp 1.875.947; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 09/11/2021; DJE 10/12/2021).

O novel entendimento já vem sendo acompanhado por esta c. Primeira Câmara Cível, que em julgamento estendido assim concluiu:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sobre o tema, colhe-se do colendo STJ o entendimento no sentido do
"[...] Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes. [...]"
(RESP 1915735/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 03/11/2021).2. Aliás, dito entendimento predomina no âmbito deste TJES, motivo pelo qual é reconhecido o acerto da sentença recorrida que afasta a condenação da parte executada no pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a quitação do débito tributário se deu antes da citação no feito executivo fiscal. 3. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJES; AC 0013044-06.2009.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desig. Desª Janete Vargas Simões; Julg. 31/05/2022; DJES 05/07/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Deixo de majorar honorários sucumbenciais, pois não arbitrados na origem (CPC, art. 85, § 11
1
).

É como voto.

1
Art. 85 [...] § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 17/10/2023

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.